Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1011925-61.2021.8.11.0000
Processo Originário: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.1001491-60.2019.8.11.0007
Agravante: Leandro Araújo Silva e Outros
Agravado: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e Serviço Ltda-EPP e Ricardo da Silva Comércio e Serviço Ltda-EPP , contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1001491-60.2019.8.11.0007, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra os Agravantes, decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o montante de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), para cada um deles.
Os Agravantes sustentam que a indisponibilidade de bens, no âmbito das ações de improbidade, deve-se limitar ao total do dano apontado, sendo defeso o bloqueio alcançar o débito total, em relação a cada um dos coobrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela.
Asseveram que a solidariedade, prevista no ordenamento jurídico, relativa ao dever de ressarcimento dos danos, apurados na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa quer dizer que qualquer um dos demandados pode suportar sozinho o valor do dano.
Ressaltam que após a realização de avalições judiciais dos bens tornados indisponíveis, verificou-se que os seus valores ultrapassavam, em muito, o valor do dano imputado ao erário, de sorte que fora realizada a indicação de 2 (dois) bens imóveis, de propriedade de Leandro Araújo da Silva, cuja somatória dos valores é suficiente para a garantia de eventual condenação de ressarcimento, conforme apontou a avaliação colacionada aos autos.
Desta feita, levando em consideração que os bens indicados como garantia do juízo ultrapassam em muito o valor do alegado prejuízo causado ao erário, aduzem que inexiste óbice para a determinação imediata da liberação dos demais bens móveis bloqueados, bem como os ativos financeiros de todos os Agravantes.
Por fim, afirmam que não há razoabilidade em manter bloqueados os ativos financeiros dos Agravantes, se o dano ao erário, a eles imputado, já está garantido nos autos, por meio do bloqueio dos bens imóveis.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada, e, subsidiariamente, determinar o desbloqueio dos ativos financeiros e demais bens móveis dos Agravantes, posto que eventual condenação na Ação de base já estaria devidamente garantida.
Eis a síntese.
Decido
Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do citado diploma processual.
O contexto desse recurso revela que os Agravantes estão respondendo por suposta prática de improbidade administrativa, por meio da Ação Civil Pública, contra eles proposta.
O Magistrado a quo, inicialmente, proferiu a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens, de titularidade dos demandados.
Naquele Juízo, os Agravantes intervieram, solicitando a substituição dos bens, por aqueles que seriam o bastante para garantir o futuro ressarcimento dos danos, e a consequente liberação dos demais.
Ao analisar a pretensão, o Juízo de piso acolheu, em parte, o pedido, nos seguintes termos:
Pois bem, assiste razão o parquet, visto que no que concerne aos Requeridos LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, ainda que pessoas jurídicas pertencentes e representados pelo Requerido LEANDRO, verifica-se que os bens apresentados não asseguram o ressarcimento do dano supostamente causado por cada uma delas, eis que ambas, cada qual, com sua conduta, se provado, tiveram proveito no dano supostamente causado, bem assim considerando que a obrigação buscada no feito tem caráter solidário, ou seja, a medida constritiva deverá permanecer limitada ao valor integral do dano causado, totalizando o montante de R$ 981,342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) PARA CADA UM DOS REQUERIDOS. Como, em relação às requeridas LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, os bloqueios de bens e valores não alcançou o patamar da dívida, mesmo assim, seus bens e valores permanecerão bloqueados/penhorados, eis que trata-se de dívida solidária.
Sobre a matéria dos autos, sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Vê-se, desse contexto, que, embora se vislumbre uma possibilidade de êxito, no mérito do recurso, não se identifica, contudo, o risco de se aguardar a análise do feito pelo Colegiado.
Dessarte, nesta fase de cognição sumária, não convenci-me da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, para melhor análise da matéria.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL
Relator